Tribunal: STF
Processo: AI 678196
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. ACÓRDÃO
   DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. 3. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O exame do
   cabimento de recurso trabalhista é questão restrita ao âmbito
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
2. Incidência, no caso, do óbice das Súmulas 282
   e 356 do STF.
3. Condenação da parte agravante a pagar à parte
   agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
   ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   depósito do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do art.
   557 do Código de Processo Civil.
Agravo desprovido.